Tribunal: STJ
Processo: 0321309-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029975 - MG (2025/0321309-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MATHEUS LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR
SEM
MANDADO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
DESACOMPANHADA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, em repercussão geral,
1.
que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa
a posteriori
ocorre situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Gilmar Mendes, Plenário, DJe de
.
8/10/2010)
No caso, a diligência baseou-se exclusivamente em denúncia anônima,
2.
sem campana, investigação prévia ou outros elementos objetivos aptos a
caracterizar justa causa; além disso, não se comprovou, de modo
inequívoco, consentimento livre e voluntário do morador para o ingresso
policial.
A idoneidade dos depoimentos policiais, como meio probatório para o
3.
mérito, não supre os
constitucionais exigidos para a validade do
standards
meio de obtenção da prova inaugural (fundadas razões ou consentimento
válido).
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53921130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8071f3b4-5789-4eca-9a46-ed1d6a38d666

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 8071f3b4-5789-4eca-9a46-ed1d6a38d666

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029975 - MG (2025/0321309-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MATHEUS LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR
SEM
MANDADO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
DESACOMPANHADA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, em repercussão geral,
1.
que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa
a posteriori
ocorre situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Gilmar Mendes, Plenário, DJe de
.
8/10/2010)
No caso, a diligência baseou-se exclusivamente em denúncia anônima,
2.
sem campana, investigação prévia ou outros elementos objetivos aptos a
caracterizar justa causa; além disso, não se comprovou, de modo
inequívoco, consentimento livre e voluntário do morador para o ingresso
policial.
A idoneidade dos depoimentos policiais, como meio probatório para o
3.
mérito, não supre os
constitucionais exigidos para a validade do
standards
meio de obtenção da prova inaugural (fundadas razões ou consentimento
válido).
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

impetrado em favor de MATHEUS LUIS DA SILVA contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0000.24.522163-5/001), mas
concedeu a ordem de ofício para reconhecer a ilicitude das provas e absolver o agravado.
Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime previsto
no
, da
às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
fechado, e 600 dias-multa.
A defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade das provas por
violação de domicílio e, no mérito, pleiteando absolvição. O Tribunal de origem denegou
provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 15):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR
DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO
DESPROVIDO.
1. Além de não restar demonstrada nos autos a existência de qualquer
ilegalidade na busca realizada pelos policiais militares na residência do
acusado, eis que não se observa qualquer prova neste sentido, tratando-se o
tráfico de drogas de crime permanente e tendo sido o réu encontrado em estado
de flagrância, superada se encontra a necessidade de mandado judicial ou de
consentimento do morador para a realização da diligência policial.
2. Restando devidamente comprovado nos autos que o acusado incorreu em
uma das condutas do
da
diante da prova oral colhida,
art. 33
Lei 11.343/06,
confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar
em sua absolvição, impondo-se, pois, a manutenção da condenação firmada
em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
3. Os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris
tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
nulidade das provas por ingresso policial no domicílio sem fundadas razões, sem
consentimento dos moradores e sem mandado judicial, frisando a ausência de diligências
prévias e de qualquer comprovação válida de autorização, e requerendo, ao final, a
declaração de nulidade das provas em virtude da violação de domicílio.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que, acolhendo parecer
writ
ministerial, concedeu a ordem de ofício para reconhecer a ilicitude das provas obtidas na
busca domiciliar e absolver o agravado, nos termos do
VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

No presente agravo regimental, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
sustenta, em síntese: a) a existência de autorização do morador para ingresso no imóvel,
não sendo exigível consentimento por escrito ou gravação audiovisual; b) a licitude do
ingresso policial em razão de se tratar de crime permanente, com fundadas razões
justificadas
; c) a suficiência de informações específicas recebidas pelos
a posteriori
policiais (nome, endereço e indicação de que o agravado armazenava drogas em seu
quarto), somadas à autorização do próprio agravado, para legitimar a diligência; d) a
presunção de veracidade dos depoimentos policiais, harmônicos e compatíveis com os
demais elementos dos autos; e) a conformidade da diligência com o
o, XI, da
art. 5
Constituição e com o Tema 280 de repercussão geral; f) a apreensão de 50 buchas de
maconha (78,80 g), 2 pedras de cocaína (6,27 g), embalagens plásticas e lâminas de aço
com resquícios, além de R$ 212,00, elementos que confirmariam a justa causa e a
legalidade da diligência.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja
reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação, seja o recurso submetido ao
órgão colegiado, a fim de reconhecer a legalidade do ingresso domiciliar e restabelecer a
condenação do agravado.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.

Conforme destacado na decisão agravada, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade
e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando
o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos
fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o
alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local
da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou
produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade
de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas
claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas,
exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e
apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de
que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade
e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário
juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito,
ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos
mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de
modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez
abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga,
sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca
do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em
especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento
de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o
tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte,
precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro
objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em
especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se
olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no
Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 47/49):
De início, embora a defesa não tenha formulado pedido em sede preliminar
sobre suposta invasão de domicílio, mencionou em suas alegações que os
policiais militares adentraram à residência sem autorização. Em que pese tal
alegação, não vislumbro hipótese de nulidade, pois consta de ambos os
depoimentos policiais que o réu autorizou a entrada da equipe no imóvel.
Ademais, não constam dos autos elementos de prova que indiquem o contrário.
Prossigo ao exame de mérito.
A materialidade ficou comprovada pelo laudo definitivo da droga periciada (ID
10187799529, pgs. 01/04, ID 10187799530, pgs. 01/05, ID 10187799531, pgs.
01/03).
A autoria é certa, sendo comprovada pelo contexto do flagrante e pela prova
oral produzida no curso da instrução.
A testemunha Viviany Fiori de Oliveira, policial militar, compareceu em juízo e
ratificou suas declarações prestadas em sede policial (ID 10187799526, p. 03):
“(...) QUE presta depoimento como condutora e primeira testemunha;
QUE é policial militar da ativa e nesta data, estando de serviço, durante
uma operação policial em resposta a uma denúncia anônima, a equipe se
dirigiu à residência de Matheus; QUE ao questionar a avó de Matheus, a
senhora Dulce Helena, foram informados sobre a suspeita de posse de
drogas no quarto do suspeito; QUE Matheus, que já tinha antecedentes,
negou as acusações, mas autorizou a busca em seu quarto; QUE
durante a busca, foram encontradas diversas buchas de maconha,
dinheiro em espécie, resquícios QUE Matheus foi preso com substância
análoga à cocaína e objetos relacionados ao tráfico; flagrante por
tráfico de drogas e conduzido à Delegacia, onde foram apresentados os
materiais apreendidos.”
Na sequência, colhido o depoimento da testemunha Leonardo de Oliveira Silva,
policial militar. Além de confirmar suas declarações prestadas em sede policial,
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

relatou que nunca efetuou prisão do réu, nem o conhece de abordagens
anteriores. Disse que demorou, aproximadamente, 05 (cinco) minutos, desde
que bateu no portão, para acessar o quarto do réu. Afirmou que o réu foi
colaborativo com a equipe policial. Não estava portando câmera. Não se
recordou se a outra colega estava com câmera. Destaco suas declarações
prestadas em sede policial (ID 10187799526, p. 05):
“(...) QUE presta depoimento como segunda testemunha; QUE é policial
militar na ativa e ratifica o depoimento da condutora, tendo participado
efetivamente da prisão do conduzido; QUE nesta data, estando de
serviço, durante uma operação policial em resposta a uma denúncia
anônima, a equipe se dirigiu à residência de Matheus; QUE ao
questionar a avó de Matheus, a senhora Dulce Helena, foram informados
sobre a suspeita de posse de drogas no quarto do suspeito; QUE
Matheus, que já tinha antecedentes, negou as acusações, mas autorizou
QUE durante a busca, foram encontradas
a busca em seu quarto;
diversas buchas de maconha, dinheiro em espécie, resquícios de
substância análoga à QUE Matheus foi preso em flagrante por tráfico de
drogascocaína e objetos relacionados ao tráfico; e conduzido à
Delegacia, onde foram apresentados os materiais apreendidos (...).”
O acusado, quando interrogado, confirmou que morava no endereço
mencionado na denúncia. Disse que lá moravam outras pessoas, e que elas não
tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Estava no quintal de sua casa,
fazendo uso de um cigarro de maconha. Visualizou o giroflex da viatura, o
portão entreaberto e então sua avó disse que os policiais estavam em sua
residência, procurando por ele. Foi até o portão, atendeu os policiais, e na
ocasião a policial feminina informou que havia uma denúncia da existência
de dois tabletes de maconha no seu quarto. Não autorizou a policial entrar,
dizendo que ela o empurrou e entrou em sua casa. Não presenciou as buscas e
O dinheiro era de seu serviço. Depois
não acompanhou o que foi encontrado.
de revistarem o seu quarto, foi colocado dentro da viatura, passou pelo bairro
Residencial 2000, outras pessoas foram abordadas e ao final foi levado para a
Delegacia. Teve ciência das buchas de maconha quando seu advogado
informou. Sobre a cocaína, afirmou que é usuário, mas disse que as buchas de
maconha não eram de sua propriedade. Não soube informar a quantidade de
cocaína, disse apenas que eram 02 (duas) pedras pequenas. Não havia plástico
com resquício de maconha jogado no seu quarto. Quanto ao cheiro de
maconha, falou que existia, pois estava fazendo uso no quintal da casa. Não
reconhece os bens apreendidos, exceto a cocaína que era para seu uso e
também o dinheiro. Não tinha envolvimento com drogas além de ser usuário.
Acredita que foi envolvido nos fatos, pois os policiais foram em sua residência
uma semana antes de ser preso, mas não sabe o motivo. Disse que a policial
feminina estava com câmeras e lá estão as imagens que comprovam sua
inocência. A policial que foi na sua residência uma semana atrás era Viviany. A
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

policial disse que estava filmando a abordagem. Quando ouviu os policiais,
disse que seria possível dispensar a substância, porque sua avó foi quem abriu
o portão.
A considerar o contexto probatório acima exposto, tem-se os relatos das duas
testemunhas, ambos confirmados em juízo, que, de fato, as substâncias
entorpecentes foram encontradas no quarto do denunciado, que autorizou a
Os militares também mencionaram que o réu já era
entrada da equipe no local.
conhecido nos meios policiais. Consta das declarações que no quarto do réu,
conforme acima transcrito, foram apreendidas diversas buchas de maconha,
dinheiro em espécie, resquícios de substância análoga à cocaína e objetos
relacionados ao tráfico.
Os depoimentos ratificados dos policiais militares merecem credibilidade e
devem ser considerados. Não há nos autos nenhum elemento que indique o
contrário ou que possa descredibilizar suas declarações. O policial militar
Leonardo de Oliveira Silva se recordou dos fatos e confirmou, em juízo, que
participou da ocorrência, assim como os fatos relatados em sede policial.
Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, entendo que não
é plausível de acolhimento. Isso porque os depoimentos dos policiais militares,
sobretudo as declarações confirmadas em sede policial, são firmes e suficientes
para comprovar a localização de substância entorpecente no quarto do réu.
Além disso, o próprio acusado não produziu prova para comprovar suas
alegações. Nem mesmo sua avó, que segundo ele estava no local, compareceu
em juízo para relatar como se deram os fatos.
Com relação às filmagens mencionadas pela defesa, do próprio boletim de
ocorrência consta que não foi possível a realização de filmagens da abordagem,
pois o botão não foi acionado de forma correta e, por isso, as imagens não
foram captadas.
Portanto, apreendidas substâncias entorpecentes em seu quarto, dentro de sua
residência, junto de outros objetos comumente utilizados na prática criminosa,
não existem dúvidas, a nosso ver, que incorreu o réu no crime de tráfico de
drogas.
A Corte Local, por sua vez, afastou a aventada nulidade da abordagem policial
assim fundamentando (e-STJ fls. 18/19):
No presente caso, é possível observar que, em verificação a notícia anônima
de que o réu possuía em depósito entorpecentes, policiais militares
compareceram ao seu domicílio, e, com autorização dele, realizaram buscas e
localizaram os entorpecentes.
De relevo registrar, por oportuno, que não há razão para se duvidar da palavra
dos policiais ouvidos nos autos, haja vista que não foram carreadas provas,
tampouco indícios, de que, ainda que minimamente, os castrenses tenham
interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando
uma inocente. Além do que, seus depoimentos foram prestados em juízo e
encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos.
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

Forçoso concluir, nesse contexto, que o contexto fático autorizava a realização
de busca domiciliar pelos policiais militares, face à presença de fundada
suspeita acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas, nos exatos nos
termos do
§1o, do CPP, que é claro em estabelecer que: “§ 1o
art. 240,
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem,
para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições,
instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder,
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à
elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer
elemento de convicção”.
Imperioso consignar, por outro lado, que sendo o apelante encontrado em
estado de flagrância, de modo que a desconfiança que motivou a ação policial
foi confirmada com a posterior localização de drogas no imóvel em que ele se
encontrava, superada se encontra a necessidade de mandado judicial ou de
consentimento do morador para a realização da diligência policial.
Neste aspecto, a própria situação de flagrante já demonstra a urgência na
atuação policial, a fim de prevenir o escoamento dos entorpecentes apreendidos
no comércio para usuários.
Destarte, inexiste qualquer ilegalidade na busca realizada pelos policiais
militares, eis que, além de não se observar qualquer prova nesse sentido, sendo
o autor encontrado em estado de flagrância, superada se encontra a
necessidade de mandado judicial ou de consentimento do morador para a
realização da diligência policial.

Dos trechos colacionados, verifica-se que os policiais, em resposta à
uma denúncia anônima, se dirigiram ao endereço informado, onde teriam sido
recepcionados, inicialmente, pela avó do agravado, que foi informada sobre a suspeita de
posse de drogas no quarto do suspeito e, posteriormente, pelo próprio acusado, que "negou
as acusações, mas autorizou a busca em seu quarto".
Assim, ao que se tem dos autos, a busca domiciliar foi realizada com base
unicamente em informações anônimas. Embora existam elementos indiciários da prática
do crime de tráfico de drogas, esses elementos, por demais frágeis para autorizar a
medida invasiva, não foram suplementados com outras diligências investigativas, de
modo a robustecer o conjunto de indícios a respeito da prática delitiva e dar amparo à
decisão de ingressar na residência do agravado.
Além disso, a narrativa de que a entrada foi autorizada mostra-se fragilizada
diante das circunstâncias concretas, que apontam para o fato de que o consentimento, se
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

houve, foi dado em situação claramente desfavorável, retirando da permissão o caráter
livre e voluntário e, por conseguinte, tornando ilícita a ação de busca domiciliar.
Noutras palavras, é improvável que a suspeita de ilícito convide a polícia para visitar
sua casa e verificar o eventual cometimento de crime.
Em casos análogos, esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas do
ingresso em domicílio, registrando, expressamente, que a denúncia anônima
desacompanhada de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de
fundadas razões para o ingresso não configura justa causa para a violação de domicílio,
sendo necessária prova do livre consentimento do morador ou de que há fundada
suspeita do cometimento de crime no interior do imóvel, a legitimar o flagrante delito.
De fato, "Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de
validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se
necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração,
de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas
suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel" (AgRg no HC n. 934.135/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/11/2024,
, o que não ocorreu no caso dos autos.
25/11/2024)
Em situação semelhante:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO
FALSO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE
DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, pode ser relativizada em situações de flagrante delito, desde que
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.
2. No caso concreto, o ingresso domiciliar ocorreu sem qualquer circunstância
indicativa da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, porquanto,
apesar de as instâncias ordinárias entenderem que houve autorização do
paciente para o ingresso na residência, constata-se que negou ter franqueado a
entrada dos policiais desde a fase inquisitorial.
3. Nesse contexto, "Esta Corte Superior possui o entendimento de que as
hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente
interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes
estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento
livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

interior do imóvel" (AgRg no HC n. 934.135/SE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que
19/11/2024,
25/11/2024)
não ocorreu no caso dos autos.
4. Diante de tais considerações, concluo que a descoberta a posteriori de uma
situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 968.407/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
26/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO BASEADA
APENAS
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
DILIGÊNCIA
ILEGAL.
CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas circunstâncias fáticas do caso, assiste razão ao magistrado sentenciante
quando conclui que a abordagem policial de busca domiciliar revela-se
ilegítima, por inobservância dos parâmetros de legalidade estabelecidos pelo
Superior Tribunal de Justiça para legitimar diligências de busca pessoal e
domiciliar.
2. No tocante ao alegado consentimento para ingresso dos policiais na
residência do acusado, a sentença absolutória consignou que "o acusado
negou, em juízo, que tivesse autorizado o ingresso dos policiais militares em
sua residência, afirmando que foi surpreendido pela entrada forçada dos
policiais militares ao abrir a porta. Ainda, em que pese o fato dos policiais
militares terem aduzido, de forma coesa e verossímil, em juízo, que Rosenildo,
irmão do acusado e morador da residência, autorizou o ingresso da equipe
policial no imóvel, é certo que os policiais militares não fizeram qualquer
registro do consentimento do suposto morador, quer seja por escrito, quer seja
por meio de gravação audiovisual (tal como decidido pela 3a Seção do C. STJ)".
3. "As regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do
caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes
castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas
e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor" (HC
n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
.
2/3/2021,
15/03/2021)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA
E APREENSÃO DOMICILIAR SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR,
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

MANDADO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA ANTERIOR. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA. ILICITUDE DAS PROVAS
DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO.
1. "O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para
a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC
653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
8/6/2021,
14/6/2021)
No caso em debate, depreende-se que os indícios sobre a possível prática do
delito do
parágrafo único, inciso IV, da
no interior da
art. 16,
Lei n. 10.826/03
residência do paciente eram muito frágeis, não restando caracterizado o
elemento "fundadas razões".
2. Colhe-se que os policiais no dia dos fatos procederam ao local após
denúncia de que o ora agravado teria participado de um homicídio no Bairro
Siderlândia e estaria na porta de sua casa. No local, identificaram outro
elemento de nome Denis, primo do acusado, o qual, informa os policiais que
autorizou a entrada da guarnição na casa de Rodrigo, ora agravado. Os
policiais ingressaram e procederam a busca em sua residência. Foram encontra
das 1 arma de fogo calibre 9mm e 16 munições de mesmo calibre na
churrasqueira.
Nessa ordem de ideias, não havia elementos objetivos e concretos que
justificassem a invasão de domicílio. O ingresso dos policias no domicílio
decorreu unicamente de denúncia anônima genérica e sem nenhuma
especificação, ausente prévia investigação, monitoramento ou campanas no
local, ou a presença de circunstância concreta que sinalizasse a ocorrência de
flagrante delito no interior da residência.
Dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o
ingresso na residência do paciente, de maneira que as provas obtidas por meio
da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por
força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), o que impõe a absolvição
do acusado.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
(AgRg no HC n. 727.004/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO
NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de
que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação no
bem destacou que "a ausência de
REsp n. 1.574.681/RS,
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos,
diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas
relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o
direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso em tela, a invasão a domicílio apoiou-se em mera movimentação de
agentes entrando e saindo da residência, ocasião em que apreenderam 386g
(trezentos e oitenta e seis gramas) de cocaína e 982g (novecentos e oitenta e
dois gramas) de maconha, circunstâncias que não justificam, por si sós, a
dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.
4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez
dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre
o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de
grifei.)
19/10/2021,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 769.595/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA NULIDADE DO DECISUM
MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA O
INTERIOR DO IMÓVEL, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. ILEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da
repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu
que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-
se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas
razões que indiquem que, no interior do imóvel, ocorre situação de flagrante
delito.
2. Como é de conhecimento, o
o, XI, da Constituição Federal consagrou o
art. 5
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Assim, a autorização do
morador para entrada em seu domicílio revela a correta observância da norma
constitucional, razão pela qual, a priori, não há se falar em ilicitude da prova
produzida nessa situação. Precedentes.
3. Em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-se que a fuga ao
avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a
realização de busca pessoal. Em contrapartida, a garantia constitucional de
inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal) exige que os
standards probatórios das fundadas razões quanto à existência de situação de
flagrante delito no interior do imóvel, aptos a justificarem o ingresso forçado
das forças policiais, sejam mais substanciais. Nessa ordem de ideias, entende-se
que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não
configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que
se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (HC n.
877.943/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
.
15/5/2024)
(AgRg no HC n. 856.445/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
27/9/2024.
4. No caso concreto, o ingresso domiciliar sem mandado judicial se deu em
virtude de motivos não admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça como autorizadores da diligência, ou seja, denúncia anônima e fuga
do paciente para o interior da residência, ao avistar a viatura policial.
Portanto, deve ser reconhecida a ilegalidade das provas colhidas na busca
domiciliar, absolvendo o paciente do crime de tráfico privilegiado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 948.941/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

Diante de tais considerações, a descoberta
de uma situação de
a posteriori
flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que
torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte,
todos os atos dela decorrentes.
O agravante invoca, ainda, a presunção de veracidade dos depoimentos policiais.
De fato, tais testemunhos prestados em juízo são meio idôneo de prova em matéria de
mérito, mas não suprem a exigência constitucional de validade do meio de obtenção da
prova inaugural. A decisão agravada distinguiu corretamente os planos: idoneidade dos
testemunhos não afasta o ônus estatal de comprovar o consentimento livre ou a existência
de fundadas razões para ingresso.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: db64f438-b785-4956-83b0-c663796ca4c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0321309-3
HC 1.029.975 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0005481982024 00054819820248130701 10000245221635001 5481982024
54819820248130701
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MATHEUS LUIS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MATHEUS LUIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449164119083182@
2025/0321309-3 - HC 1029975 Petição : 2025/0120426-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:49
Código de Controle do Documento: 6D24F62C-0EB2-40B6-B3D3-8BB9542E27DF